Tribunal: TJPA
Processo: 0822798-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822798-61.2019.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

APELADO: DIVANI SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante e manteve a sentença que concedeu a segurança que declarou a nulidade da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, resguardando o direito da Impetrante, ora Embargada,
à percepção do benefício previdenciário (pensão por morte) na forma concedida na Portaria nº 0670, de 10/09/2001.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há omissão em relação ao argumento recursal de que o ex-servidor era titular de cargo unicamente comissionado pelo que inexiste direito à pensão pelo Regime Próprio de Previdência.

III-Razões de decidir

3-
A
pesar da alegação do Embargante quanto à omissão sobre a inexistência de direito à pensão pelo Regime Próprio de Previdência decorrente de óbito de servidor comissionado, tem-se que a questão limitava-se
à verificação da nulidade em razão do transcurso do prazo de mais de 5 anos do processo de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA e do respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à nec
essidade da estabilização das relações jurídicas.

4-Assim, a questão tratada na apelação restou decidida à luz do Tema de Repercussão Geral nº 445 do STF, tendo a Turma Julgadora decidido que
“
transcorrido o lapso temporal de 5 anos desde o recebimento do processo de concessão de aposentadoria no TCE/PA, reputa-se o ato como registrado, de forma tácita, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.”

5-
O STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

IV-Dispositivo

6-
Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 1.025; art.
1.026, §2º
;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Pub. 24/04/2020;
TJ-DF - EMD1 20090110486357 DF 0110486357APC, Rel. Des. não cadastrado, J.12/06/2013, Pub. 26/06/2013
;
TJ-AM - ED AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
– IGEPPS (antigo
IGEPREV)
contra
DIVANI SILVA RAMOS
,
em razão
do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha
relatoria, que negou provimento à
Apelação Cível (processo nº
0822798-61.2019.8.14.0301

– PJE) interpostos
pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO. PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATUAÇÃO TARDIA DA CORTE DE CONTAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela Autarquia Previdenciária contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, resguardando o direito da Impetrante, ora Apelada, à percepção do benefício previdenciário (pensão por morte) na forma concedida na Portaria nº 0670, de 10/09/2001.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há nulidade no ato que cancelou o benefício de pensão por morte (Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019), em razão do transcurso do prazo de mais de 5 anos do processo de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA.

III. Razões de decidir

3- Dos autos, constata-se que, por meio da Portaria 670 de 10/09/2001, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP concedeu à Apelada pensão por morte em razão do falecimento de João Baptista Ferreira Ramos (Id 9739982 - Pág. 37), tendo o processo administrativo nº 2008/51176-8, sido recebido no Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA no ano de 2008 (Id 9739982 - Pág. 1/2), sem que houvesse registro de ato decisório tendente à validação ou revisão da Portaria nº 0670, de 10/09/2001, que concedeu o benefício de pensão por morte à Impetrante, até a data de impetração do presente mandado de segurança.

4-A revogação da Portaria nº 670, de 10/09/2001, fora efetivada diretamente pela Autarquia Previdenciária, ainda que a formalização de defesa administrativa tenha ocorrido perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, de forma que a publicação da Portaria DEC NUL PS nº 693, de 12/03/2019, sem o devido julgamento pela Corte de Contas, viola a legalidade do ato de revogação do benefício previdenciário da Impetrante, eis que praticada sem a devida observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, como bem observado pelo Juízo de primeira instância.

5-O lapso temporal em que o processo de aposentadoria se encontra no Tribunal de Contas para análise de legalidade e efetivação de registro, excedeu 5 anos, impondo-se a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 445 pelo STF, no sentido de que "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas".

6-Assim, transcorrido o lapso temporal de 5 anos desde o recebimento do processo de concessão de aposentadoria no TCE/PA, reputa-se o ato como registrado, de forma tácita, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.

IV- Dispositivo

8- Sentença Confirmada. Apelação conhecida e não provida.

(...)”

Em razões recursais, o E
mbargante aduz, em síntese, omissão em relação ao argumento recursal de trata-se de ex-servidor titular de cargo unicamente comissionado pelo que inexiste direito à pensão pelo Regime Próprio de Previdência.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para
sanar a omissão apontada, inclusive com efeito modificativo e de prequestionamento, a fim de que todos os pontos e dispositivos legais indicados na fundamentação sejam objeto de manifestação expressa pelo órgão julgador.

O Agravado não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão em relação ao argumento recursal de que o ex-servidor era titular de cargo unicamente comissionado pelo que inexiste direito à pensão pelo Regime Próprio de Previdência.

Verificando o Acórdão embargado, observa-se que, apesar da alegação do Embargante quanto à omissão sobre a inexistência de direito à pensão pelo Regime Próprio de Previdência decorrente de óbito de servidor comissionado, que a questão limitava-se à verificação da nulidade em razão do transcurso do prazo de mais de 5 anos do processo de concessão de aposentadoria no Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA e do respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.

Assim, a questão tratada na apelação restou decidida à luz do Tema de Repercussão Geral nº 445 do STF, tendo a Turma Julgadora decidido que
“
transcorrido o lapso temporal de 5 anos desde o recebimento do processo de concessão de aposentadoria no TCE/PA, reputa-se o ato como registrado, de forma tácita, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e à necessidade da estabilização das relações jurídicas.”

I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

“(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM A RESPONDER QUESTIONAMENTOS DAS PARTES COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
2. "
A FUNÇÃO DOS TRIBUNAIS, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO É RESPONDER A QUESTIONÁRIOS SOBRE MEROS PONTOS DE FATO, MAS SIM DIRIMIR DÚVIDAS, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES
" (RESP 16 .495 - SP, REL. MIN. HUMBERTO GOMES DE BARROS). 3. CONSTATADO O ERRO MATERIAL, CORRIGE-SE A PARTE DISPOSITIVA PARA ADEQUÁ-LA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, NO QUE TANGE À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 4. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME .

(TJ-DF - EMD1: 20090110486357 DF 0110486357APC, Relator.: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 12/06/2013, Órgão não cadastrado, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2013. Pág.: 108 -grifei)

O Embargante pretende rediscutir a questão, o que é inviável em sede Embargos de Declaração,
não merecendo ser acolhida a alegação de omissão trazida pela Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo
a Turma julgadora
analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025